Tribunal: TJES
Processo: 0026827-56.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026827-56.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IEDA SOARES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Ieda Soares da Silva contra acórdão que deu provimento a agravo interno interposto pelo Município de Vitória, para reconhecer a validade da citação por edital em execução fiscal e, por conseguinte, negar provimento à apelação da executada, mantendo a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto ao esgotamento dos meios de localização da executada para fins de citação por edital, nos termos do art. 256, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia acerca da validade da citação por edital, reconhecendo como suficientes as tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça.

4.
A decisão afirma que a realização de diligências adicionais em cadastros públicos ou concessionárias não constitui exigência legal para caracterização do esgotamento dos meios de localização.

5.
O julgado adota entendimento consolidado de que compete ao contribuinte manter atualizados seus dados cadastrais, não sendo possível transferir ao exequente o ônus de buscas adicionais.

6.
Não há contradição interna no acórdão, uma vez que suas premissas e conclusões são logicamente coerentes.

7.
Não se verifica omissão, pois todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas pelo Colegiado.

8.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento meramente formal de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Considera-se válida a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, sendo desnecessária a realização de diligências adicionais não previstas em lei. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou para o prequestionamento meramente formal de dispositivos legais quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 256, §3º; Lei 6.830/80, art. 8º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 06.04.2009; STJ, Súmula 414; TJES, Apelação Cível 100200068094, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 02.03.2021; TJES, Apelação Cível 100190035376, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 23.02.2021; TJES, ED na Ap 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
IEDA SOARES DA SILVA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à
unanimidade
de votos ,
deu provimento
ao Agravo Interno interposto pela parte Embargada (
Município de Vitória
) e, por conseguinte,
negou provimento
ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da executada para declarar a nulidade da citação editalícia realizada em execução fiscal, julgando procedentes os embargos à execução. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de esgotamento dos meios disponíveis para a localização da parte executada, nos termos do artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da citação por edital na execução fiscal promovida pelo Município de Vitória, considerando se houve o efetivo esgotamento dos meios prévios de localização do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital na execução fiscal somente é admissível quando frustradas as modalidades prévias de citação por correio e por oficial de justiça, conforme disposto no artigo 8º, inciso III e IV, da Lei 6.830/80 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, restou demonstrado que a tentativa de citação por correio foi infrutífera e que foram realizadas três diligências pessoais por oficial de justiça, sem êxito na localização da parte executada, circunstância que autoriza a citação por edital.

5. A exigência de diligências adicionais, como a requisição de informações a cadastros públicos e concessionárias de serviços, não possui previsão legal e não se impõe quando já realizadas tentativas efetivas de localização.

6. O dever de manter os dados cadastrais atualizados perante a Administração Pública incumbe ao contribuinte, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo inviável imputar ao exequente a obrigação de buscar o endereço do executado em outras bases de dados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno provido. Decisão monocrática anulada. Recurso de Apelação Cível da parte ora agravada conhecido e desprovido. Sentença apelada mantida.

Tese de julgamento
:

A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei 6.830/80.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 256, § 3º; Lei 6.830/80, art. 8º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 06/04/2009; STJ, Súmula 414; TJES, Apelação Cível 100200068094, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 02/03/2021, DJ 09/03/2021; TJES, Apelação Cível 100190035376, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 23/02/2021, DJ 11/03/2021.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição e omissão quanto ao esgotamento dos meios de localização da executada, alegando que a decisão contradiz o disposto no artigo 256, § 3º, do CPC. O Município de Vitória, por sua vez, pugna pelo desacolhimento dos embargos, alegando a pretensão de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo da embargante, verifica-se que sua irresignação não prospera, uma vez que o acórdão combatido enfrentou, de forma clara e fundamentada, a questão relativa ao esgotamento dos meios de localização para fins de citação editalícia, inexistindo qualquer vício de omissão ou contradição a ser sanado.

Da leitura do voto condutor, percebe-se que este Colegiado manifestou-se expressamente sobre o tema, consignando que, no caso concreto, a frustração das modalidades de citação por correio e oficial de justiça autoriza a via ficta. Restou expressamente assentado que:

"A exigência de diligências adicionais, como a requisição de informações a cadastros públicos e concessionárias de serviços, não possui previsão legal e não se impõe quando já realizadas tentativas efetivas de localização."

Além disso, o voto vencedor reforçou que incumbe ao contribuinte o dever de manter seus dados cadastrais atualizados, sendo "inviável imputar ao exequente a obrigação de buscar o endereço do executado em outras bases de dados".

Portanto, o que se observa é que a embargante não aponta uma omissão real, mas sim o seu descontentamento com a tese jurídica adotada por este Tribunal, que considerou válidas as três tentativas infrutíferas por oficial de justiça como exaurimento suficiente, em conformidade com a Súmula 414 do STJ. A via dos embargos de declaração não é a sede própria para a rediscussão do mérito ou para a modificação do entendimento firmado pelo Colegiado.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
IEDA SOARES DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar